Tribunal: TJBA
Processo: 8057384-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057384-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TEREZINHA ARAUJO SANTOS Advogado(s): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a embargante em face de acórdão que negou provimento a seu agravo de instrumento, reconhecendo a sua legitimidade passiva na execução fiscal para a cobrança de dívida de IPTU. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto às informações constantes do contrato de promessa de compra e venda e à alegação de usucapião do imóvel. III. Razões de decidir 3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é bastante claro quanto à possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração somente quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial. 4. No caso, o acórdão tratou da questão da legitimidade passiva da proprietária registral do imóvel na execução fiscal para a cobrança de dívida de IPTU. O contrato de promessa de compra e venda foi avaliado, ressaltando-se que era insuficiente, sem o devido registro, para a transferência da propriedade e comprovação do lapso temporal pertinente à usucapião. 5. Não há omissão no acórdão, mas sim tentativa de rediscussão de matérias que foram decididas e em relação às quais está insatisfeita a embargante. IV. Dispositivo e tese 6. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057384-27.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante TEREZINHA ARAUJO SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.